Tribunal: TJES
Processo: 5001480-97.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-19

Ementa:
Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ERRO CADASTRAL QUE ENSEJA BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO. DESBLOQUEIO E ESTORNO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. JUNTADA DE EXTRATOS EM EXECUÇÃO FISCAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelos requerentes contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES que, em “
ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada em face de
Banco Cooperativo Sicoob S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por erro cadastral que resultou em bloqueio judicial indevido;
(ii) estabelecer se houve danos materiais indenizáveis diante do estorno integral dos valores bloqueados;
(iii) determinar se a juntada de extratos pelo banco em Execução Fiscal configura quebra de sigilo bancário e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço,
pois
cabe ao fornecedor do serviço verificar diligentemente a documentação apresentada, sendo sua a responsabilidade primária pela correta inserção dos dados cadastrais.

O bloqueio judicial indevido foi temporário e integralmente revertido, com estorno do valor bloqueado, inexistindo perda patrimonial definitiva e, portanto, dano material indenizável.

A falha cadastral, embora existente, gera mero aborrecimento, sem intensidade suficiente para configurar violação a direito da personalidade capaz de justificar indenização por dano moral.

A juntada de extratos bancários pelo banco na Execução Fiscal constitui exercício regular de direito destinado a comprovar ao juízo a titularidade dos valores bloqueados e possibilitar o desbloqueio, inexistindo quebra de sigilo bancário ou ilicitude na conduta.

A atuação ativa do banco para corrigir o erro e obter o levantamento da constrição demonstra boa-fé e afasta a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve conferir diligentemente os dados cadastrais inseridos no sistema, respondendo objetivamente por falhas, mas o bloqueio judicial temporário seguido de estorno integral não configura dano material.

A juntada de extratos e documentos bancários em processo judicial, quando necessária para demonstrar titularidade de valores e corrigir equívoco cadastral, constitui exercício regular de direito e não caracteriza quebra de sigilo bancário.

O bloqueio judicial temporário decorrente de erro cadastral configura mero dissabor, insuficiente para gerar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001480-97.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ERRO CADASTRAL QUE ENSEJA BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO. DESBLOQUEIO E ESTORNO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. JUNTADA DE EXTRATOS EM EXECUÇÃO FISCAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelos requerentes contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES que, em “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada em face de Banco Cooperativo Sicoob S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por erro cadastral que resultou em bloqueio judicial indevido; (ii) estabelecer se houve danos materiais indenizáveis diante do estorno integral dos valores bloqueados; (iii) determinar se a juntada de extratos pelo banco em Execução Fiscal configura quebra de sigilo bancário e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço, pois cabe ao fornecedor do serviço verificar diligentemente a documentação apresentada, sendo sua a responsabilidade primária pela correta inserção dos dados cadastrais.

4. O bloqueio judicial indevido foi temporário e integralmente revertido, com estorno do valor bloqueado, inexistindo perda patrimonial definitiva e, portanto, dano material indenizável.

5. A falha cadastral, embora existente, gera mero aborrecimento, sem intensidade suficiente para configurar violação a direito da personalidade capaz de justificar indenização por dano moral.

6. A juntada de extratos bancários pelo banco na Execução Fiscal constitui exercício regular de direito destinado a comprovar ao juízo a titularidade dos valores bloqueados e possibilitar o desbloqueio, inexistindo quebra de sigilo bancário ou ilicitude na conduta.

7. A atuação ativa do banco para corrigir o erro e obter o levantamento da constrição demonstra boa-fé e afasta a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve conferir diligentemente os dados cadastrais inseridos no sistema, respondendo objetivamente por falhas, mas o bloqueio judicial temporário seguido de estorno integral não configura dano material.

A juntada de extratos e documentos bancários em processo judicial, quando necessária para demonstrar titularidade de valores e corrigir equívoco cadastral, constitui exercício regular de direito e não caracteriza quebra de sigilo bancário.

O bloqueio judicial temporário decorrente de erro cadastral configura mero dissabor, insuficiente para gerar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001480-97.2022.8.08.0020

APELANTES: ROBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE e ELIANE MACHADO BARBOSA

APELADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
e
ELIANE MACHADO BARBOSA
contra a r. sentença de ID. 15903870, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na petição inicial (ID. 15903682), os Autores, ora Apelantes, narraram que são titulares de uma conta poupança conjunta e que, em 20/06/2022, foram surpreendidos com um bloqueio judicial no valor de R$ 3.073,68 (três mil e setenta e três reais e sessenta e oito centavos). O bloqueio teria sido determinado pelo juízo da 5ª Vara Federal de Niterói/RJ, em virtude de um erro cadastral cometido pela instituição financeira no momento da abertura da conta.

Segundo os Apelantes, no ato da contratação, o nome do primeiro Apelante,
ROBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
, foi erroneamente registrado como "ROBERTO FERREIRA DA SILVA PINTO", associando o CPF deste terceiro à conta dos Autores. Esse equívoco fez com que a conta fosse atingida por uma ordem de penhora em uma Execução Fiscal (nº 0004859-48.2004.4.02.5102) movida contra o verdadeiro titular do CPF cadastrado.

Além do prejuízo material, os Apelantes alegam que a instituição financeira violou seu sigilo bancário ao juntar, por iniciativa própria e sem autorização judicial, extratos detalhados de suas movimentações financeiras na referida Execução Fiscal.

Citado, o
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
apresentou contestação (ID. 37920440), na qual arguiu, em suma, a ausência de responsabilidade, atribuindo a culpa exclusivamente aos Apelantes por terem assinado a ficha de proposta de abertura de conta (ID. 15903848) contendo os dados incorretos, o que, segundo o banco, romperia o nexo de causalidade. Sustentou, ainda, que a juntada dos extratos no processo federal foi um exercício regular de direito, necessário para demonstrar o equívoco e solicitar o desbloqueio dos valores, não havendo que se falar em quebra de sigilo ou dano moral.

Sobreveio a r. sentença recorrida (ID. 15903870), que acolheu a tese da defesa e julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os Apelantes contribuíram de forma determinante para o evento danoso ao ratificarem os dados equivocados no momento da contratação, configurando culpa exclusiva do consumidor e afastando a responsabilidade do Apelado, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformados, os Autores interpuseram o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID. 15903872), os Apelantes alegam, em síntese, que:
(i)
a responsabilidade da instituição financeira é objetiva por falha na prestação do serviço, sendo seu dever conferir os documentos apresentados no ato da contratação;
(ii)
houve quebra indevida de sigilo bancário pela juntada de seus extratos em processo judicial diverso, sem autorização judicial ou dos correntistas; e
(iii)
fazem jus à restituição dos valores indevidamente bloqueados e à indenização por danos morais.

A controvérsia recursal consiste em analisar a responsabilidade da instituição financeira apelada por eventual falha na prestação do serviço, consistente no erro cadastral que levou ao bloqueio indevido de valores, e pela suposta quebra de sigilo bancário, bem como o cabimento de restituição de valores e indenização por danos morais.

Conquanto seja dever do cliente fornecer informações corretas e conferir os documentos que assina, a responsabilidade primária pela correção e segurança dos cadastros é da instituição financeira, que detém a expertise e os meios técnicos para a verificação de dados. Cabia ao preposto do banco, ao receber os documentos pessoais dos contratantes – tais como RG (ID. 15903683) e CPF (ID. 15903787) do Sr. Roberto Ferreira de Albuquerque –, realizar a conferência diligente e garantir que os dados inseridos no sistema correspondessem fielmente àqueles constantes nos documentos oficiais.

Ocorre que a referida falha, pelo que consta nos autos, não ensejou a ocorrência de danos materiais para os apelantes.

Embora a falha cadastral tenha, de fato, levado ao bloqueio indevido de valores na conta poupança (conforme extrato de ID. 15903792, pág. 5, e tela da ordem judicial de ID. 15903794), o próprio banco Apelado, ao tomar ciência do equívoco, atuou para solucionar a questão, peticionando nos autos da Execução Fiscal (ID. 15903791) para requerer o levantamento da constrição.

Conforme dos autos (ID. 15903831), o valor bloqueado foi posteriormente estornado à conta dos titulares. O bloqueio judicial, portanto, foi temporário e integralmente revertido após a intervenção dos autores/apelantes e do banco.

Não havendo perda patrimonial definitiva, mas apenas uma indisponibilidade temporária dos fundos, inexiste dano material (dano emergente) a ser reparado. O pedido de restituição, seja na forma simples ou em dobro, é, portanto, improcedente.

No que se refere aos danos morais, melhor sorte não assiste aos Apelantes.

A situação, embora decorrente de uma inegável falha na prestação do serviço por parte do Apelado (o erro cadastral), caracteriza-se como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, insuficiente para gerar o dever de indenizar.
É relevante destacar que o próprio Banco Apelado, ao tomar conhecimento do equívoco, procurou ativamente mitigar os efeitos do infortúnio. Conforme se verifica no documento de ID. 15903791, a instituição peticionou nos autos da ação de execução alegando o equívoco e juntando documentos para demonstrar a falha cadastral, logrando, com isso, o desbloqueio do valor.

Tal postura demonstra a boa-fé do Apelado em solucionar o problema que causou, o que afasta a ideia de um descaso profundo com o consumidor que justificaria a reparação moral.

Quanto à alegada violação de sigilo bancário, o argumento também não prospera. Não há que se falar em quebra indevida de sigilo, pois o banco, com o fim precípuo de resolver a situação e comprovar para o juízo da execução que o montante bloqueado pertencia a titulares diversos do executado, fez juntar aos autos o extrato da conta e a ficha cadastral.

Tal conduta configura um exercício regular de direito, agindo em estrito cumprimento de um dever e na defesa dos interesses de seus próprios clientes (os Apelantes), valendo-se de meio eficaz para provar ao magistrado federal a titularidade dos fundos e a injustiça do bloqueio. A juntada foi, portanto, justificada e necessária para o deslinde da controvérsia naqueles autos, não configurando ato ilícito autônomo.

Destarte, ausente o dano material a ser restituído e configurada a falha na prestação de serviço como mero dissabor, sem aptidão para violar direitos da personalidade, a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes ao patrono do Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.